Tribunal: TJDFT
Processo: 0726984-02.2019.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por FRIGORÍFICO FRIGOALPHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP (id 19644806) contra sentença que indeferiu a inicial, nos seguintes termos (id 19644791 – página 2): (...) Ante o exposto, transcorrido o prazo assinalado para corrigir a petição inicial, INDEFIRO-A, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil em vigor e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito. Custas finais, se houver, pela parte autora. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve citação. (...) Preparo (id 19645063). Sem contrarrazões. No id 19944929, o apelante/autor peticiona requerendo a desistência do recurso. É o relato necessário. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos outorgados para tanto (id 20180205), a homologação do pedido de desistência formulado pelo apelante é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência da apelação. Por fim, à Secretaria da 3a Turma Cível para que tome as providências de praxe, para que as futuras intimações sejam realizadas em nome da advogada da apelante, MARIA INÊS MURGEL – OAB/MG 64.029, conforme pedido formulado na petição de id 2018023 e procuração de id 20180205. Publique-se. Intimem-se.